Tribunal: TJDFT
Processo: 0720695-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. FATORES DE LIGAÇÃO ENTRE CAUSA E FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama/DF em face do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória de n. 0709507-32.2024.8.07.0001.
2. Na origem, a ação monitória deriva de negócio jurídico entabulado entre cooperativa de crédito e pessoa jurídica cooperada para o fornecimento de capital de giro, por meio de Cédula de Crédito Bancário – CCB. Inaplicável a Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada. Não incide o diploma consumerista.
3. A declinação de competência de ofício, na competência territorial, é, de regra, inadmissível, tanto pela lógica que decorre dos arts. 64 e 65 do CPC, quanto pelo disposto no Enunciado n. 33 da Súmula do STJ.
4. Havendo cláusula de eleição de foro e sendo ela estabelecida em conformidade com o § 1o do art. 63 do CPC, somente será cabível o seu afastamento em caso de abusividade, o que não se vê na espécie.
5. No caso em exame, a Cédula de Crédito Bancário prevê clausula de eleição de foro em Brasília/DF, o que coincide com o local em que emitida a Cédula, o local de pagamento da dívida, assim como o domicílio/sede da Cooperativa autora.
6. A cláusula de eleição de foro guarda pertinência com diversos elementos do processo, de modo que se identificam os chamados “fatores de ligação” entre a causa e o foro local.
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 21a Vara Cível de Brasília/DF, para processar e julgar a ação.